Tribunal: TJDFT
Processo: 0731381-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÀO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora da escalada exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de caracterizar tal meio independentemente de laudo técnico - desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, a exemplo dos depoimentos testemunhais e confissão do réu.
2. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social - pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
3. Sendo o réu multirreincidente, deve-lhe ser considerada maior reprovação do que a conduta praticada por acusado com apenas uma reincidência, não sendo cabível a preponderância da confissão, tampouco compensação integral entre ambas.
4. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.